Tribunal: TJES
Processo: 0024694-69.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Restabelecimento; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024694-69.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILSON ANTONIO DE ANDRADE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024694-69.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON ANTONIO DE ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: SANDRO DE SOUZA - ES17023-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nilson Antônio de Andrade
, em face da r. sentença (ID 2179652 – p. 35/43) proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Em suas razões, o apelante sustentou (ID 2179652 – p. 47/71): i) existência de cerceamento de defesa; ii) ocorrência de acidente de trabalho; iii) a existência de incapacidade laboral; iv) a comprovação do nexo de causalidade entre sua incapacidade e a atividade laborativa que desenvolvia, razão pela qual, faz jus ao benefício previdenciário pretendido.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2179652 – p. 75/76).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 26 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024694-69.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON ANTONIO DE ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: SANDRO DE SOUZA - ES17023-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o laudo pericial anexado ID 2179651 (p. 41/59) foi produzido por médico especialista em perícias de ações que envolvem acidente de trabalho.

Inexiste no trabalho realizado pelo
expert
qualquer mácula capaz de autorizar a realização de nova perícia, de modo que o pleito do apelante está intimamente ligado com a insatisfação do resultado alcançado pelo perito, fato este que não se presta para embasar o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, a presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial deixa claro que: “
Que o autor é portador de quadro laboratorial e de imagem, compatível com doença autoimune (osteoartrite - sacroileíte), sem alterações compatíveis na coluna lombar, e que uma vez controlada por medicamentos, encontrava-se sem sinal clínico de limitação funcional ou de incapacidade laborativa. Que foi observado presença de calosidades palmares indicando atividades com atrito palmar. Que não existe qualquer enquadramento para benefício previdenciário no momento. Que não existe incapacidade laboral no momento, podendo em casos de não adesão ao tratamento médico poder ocorrer situações de incapacidade temporária, porém, uso de medicamentos e tratamento alternativo e em pleno controle clínico, possui condições de trabalho, tal como pacientes diabéticos e hipertensos, pois se trata de um quadro clínico controlável.
”

Dessa forma, demonstrada a inexistência de incapacidade para o trabalho exercido pelo apelante, bem como pelo fato do mesmo não se enquadrar na hipótese para o recebimento do benefício previdenciário pretendido, seus pedidos não merecem acolhida.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 24140164039, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Por fim, necessário destacar que as demais provas dos autos, inclusive as anexadas em sede recursal, não são capazes de ilidir a conclusão alcançada pela perícia judicial acerca da ausência de incapacidade laboral do apelante.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários eis que não fixados em sentença.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o laudo pericial anexado ID 2179651 (p. 41/59) foi produzido por médico especialista em perícias de ações que envolvem acidente de trabalho. 2. Inexiste no trabalho realizado pelo
expert
qualquer mácula capaz de autorizar a realização de nova perícia, de modo que o pleito do apelante está intimamente ligado com a insatisfação do resultado alcançado pelo perito, fato este que não se presta para embasar o acolhimento da tese de cerceamento de defesa. 3. Quanto ao mérito, a presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial deixa claro que: “
Que o autor é portador de quadro laboratorial e de imagem, compatível com doença autoimune (osteoartrite - sacroileíte), sem alterações compatíveis na coluna lombar, e que uma vez controlada por medicamentos, encontrava-se sem sinal clínico de limitação funcional ou de incapacidade laborativa. Que foi observado presença de calosidades palmares indicando atividades com atrito palmar. Que não existe qualquer enquadramento para benefício previdenciário no momento. Que não existe incapacidade laboral no momento, podendo em casos de não adesão ao tratamento médico poder ocorrer situações de incapacidade temporária, porém, uso de medicamentos e tratamento alternativo e em pleno controle clínico, possui condições de trabalho, tal como pacientes diabéticos e hipertensos, pois se trata de um quadro clínico controlável.
” 4. Dessa forma, demonstrada a inexistência de incapacidade para o trabalho exercido pelo apelante, bem como pelo fato do mesmo não se enquadrar na hipótese para o recebimento do benefício previdenciário pretendido, seus pedidos não merecem acolhida. 5. Por fim, necessário destacar que as demais provas dos autos, inclusive as anexadas em sede recursal, não são capazes de ilidir a conclusão alcançada pela perícia judicial acerca da ausência de incapacidade laboral do apelante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.